Tribunal: TJSP
Processo: 2268361-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE ALIENAÇÃO DE COISA COMUM – DECISÃO QUE DETERMINOU A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO NO ROSTO DOS AUTOS PARA PROCESSO DIVERSO, NO MONTANTE DE R$ 10.051,63, EQUIVALENTE A 50% DO CRÉDITO DO PATRONO DA EXEQUENTE – EXECUTADO QUE INSISTE NA MANUTENÇÃO DA IMPORTÂNCIA NOS AUTOS SOB A ALEGAÇÃO QUE A QUESTÃO ATINENTE

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE ALIENAÇÃO DE COISA COMUM – DECISÃO QUE DETERMINOU A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO NO ROSTO DOS AUTOS PARA PROCESSO DIVERSO, NO MONTANTE DE R$ 10.051,63, EQUIVALENTE A 50% DO CRÉDITO DO PATRONO DA EXEQUENTE – EXECUTADO QUE INSISTE NA MANUTENÇÃO DA IMPORTÂNCIA NOS AUTOS SOB A ALEGAÇÃO QUE A QUESTÃO ATINENTE À ARREMATAÇÃO JUDICIAL E AO CONSEQUENTE DEPÓSITO EFETUADO PELO ARREMATANTE PODERÁ SER REVISTA NO BOJO DA AÇÃO ANULATÓRIA 1013835-38.2017.8.26.0068 – AÇÃO DE ANULAÇÃO DA ARREMATAÇÃO JULGADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO – LITISPENDÊNCIA – DISCUSSÃO JÁ TRAVADA EM SEDE DE EMBARGOS À ARREMATAÇÃO, QUE NÃO FORAM RECEBIDOS - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA DEFERIR AS BENESSES DA LEI 1.060/50, NO ÂMBITO DESTE RECURSO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000133110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2268361-90.2019.8.26.0000, da
Comarca de Barueri, em que é agravante JOSÉ FERNANDES
PEREIRA DOS SANTOS, é agravada SUELI ALVES GOMES DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
(Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2268361-90.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento No 2268361-90.2019.8.26.0000
Agravante: José Fernandes Pereira dos Santos
Agravado: Sueli Alves Gomes dos Santos
Interessado: Bemserv Serviços Administrativos Eirelli Me
(Voto no 23.586)
EMENTA: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE
EXTINÇÃO
DE
CONDOMÍNIO
–
DEMANDA
CUMULADA COM PEDIDO DE ALIENAÇÃO DE COISA
COMUM
–
DECISÃO
QUE
DETERMINOU
A
TRANSFERÊNCIA
DO
VALOR
PENHORADO
NO
ROSTO DOS AUTOS PARA PROCESSO DIVERSO, NO
MONTANTE DE R$ 10.051,63, EQUIVALENTE A 50%
DO CRÉDITO DO PATRONO DA EXEQUENTE –
EXECUTADO QUE INSISTE NA MANUTENÇÃO DA
IMPORTÂNCIA NOS AUTOS SOB A ALEGAÇÃO QUE A
QUESTÃO ATINENTE À ARREMATAÇÃO JUDICIAL E
AO CONSEQUENTE DEPÓSITO EFETUADO PELO
ARREMATANTE PODERÁ SER REVISTA NO BOJO DA
AÇÃO
ANULATÓRIA
1013835-38.2017.8.26.0068
–
AÇÃO DE ANULAÇÃO DA ARREMATAÇÃO JULGADA
EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR
DECISÃO
JÁ
TRANSITADA
EM
JULGADO
–
LITISPENDÊNCIA – DISCUSSÃO JÁ TRAVADA EM
SEDE DE EMBARGOS À ARREMATAÇÃO, QUE NÃO
FORAM RECEBIDOS - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
PARCIALMENTE
PROVIDO
APENAS PARA DEFERIR AS BENESSES DA LEI
1.060/50, NO ÂMBITO DESTE RECURSO
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão de fls. 22/23, que, no bojo de ação de extinção
de condomínio cumulada com pedido de alienação de coisa
comum, em fase de cumprimento de sentença, determinou a
transferência do valor penhorado no rosto dos autos para
o processo 0031457-26.2012.8.26.0068, no montante de R$
10.051,63, equivalente a 50% do crédito do patrono da
exequente, Carlos Henrique Dardé.
Irresignado, pretende o agravante a concessão de
efeito suspensivo e a reforma do r. pronunciamento sob a
alegação, em síntese, de que a aludida importância deverá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2268361-90.2019.8.26.0000
3
ser mantida nos autos; a questão atinente à arrematação
judicial
e
ao
consequente
depósito
efetuado
pelo
arrematante poderá ser revista no bojo da ação anulatória
1013835-38.2017.8.26.0068; o advogado da agravada não é
titular dos direitos atinentes aos valores ora discutidos, que serão oportunamente destinados ao
recorrente; pobre na acepção jurídica do termo, pugna
pela concessão das benesses da Lei no 1.060/50.
O recurso foi regularmente processado, tendo sido
concedida em parte a liminar pleiteada, consoante decisão
de fls. 556/560.
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 565).
Por fim, não houve oposição ao julgamento virtual do
recurso (fls. 565).
É o relatório.
1.
Consoante observado anteriormente, “De início,
recebo o agravo na forma de instrumento e concedo os
benefícios da assistência judiciária apenas no âmbito
deste recurso, para possibilitar o seu conhecimento.
2.- “Cuida-se de ação de extinção de condomínio
cumulada com pedido de alienação de coisa comum, em fase
de cumprimento de sentença, em que fora determinada a
transferência do valor penhorado no rosto dos autos para
o processo 0031457-26.2012.8.26.0068, no montante de R$
10.051,63, equivalente a 50% do crédito do patrono da
exequente, Carlos Henrique Dardé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2268361-90.2019.8.26.0000
4
“O executado, ora agravante, insiste que a aludida
importância deva ser mantida nos autos, porquanto a
questão atinente à arrematação judicial e ao consequente
depósito efetuado pelo arrematante poderá ser revista no
bojo da ação anulatória 1013835-38.2017.8.26.0068.
“De se observar que o recorrente não logrou a
reforma de pretérito pronunciamento que deixara de
receber os embargos à arrematação por ele apresentados,
discussão
levada
a
efeito
no
AI
2050333-
92.2018.8.26.0000, distribuído à minha relatoria (j.
16.05.20108).
“A
propósito,
constou
da
respectiva
ementa:
'Cumprimento de sentença - Ação de extinção de condomínio
- Demanda cumulada com pedido de alienação de coisa comum
- Decisão que deixou de receber os embargos à arrematação
opostos pelo executado - Intempestividade - Rediscussão
do mérito enfrentado no AI 2188094-05.2017.8.26.0000,
interposto pelo ora recorrente, ao qual se negou
provimento - Anulação de arrematação que somente pode ser
pleiteada por meio de ação autônoma - Inteligência do
art. 903, § 4o, do CPC2015 - Litigância de má-fé -
Inocorrência - Decisão mantida - Agravo parcialmente
provido apenas para conceder os benefícios da lei
1.060/50, no âmbito deste recurso' (verbis).
“Inconformado,
o
executado
ajuizou
a
ação
1013835-38.2017.8.26.0068,
perseguindo
a
anulação
da
arrematação do imóvel discutido nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2268361-90.2019.8.26.0000
5
“Todavia,
o
feito
fora
julgado
extinto,
sem
resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. V, do
CPC2015, decisão que transitou em julgado em 26 de
janeiro de 2018 (fls. 551/554 daqueles autos).
“O MM. Juiz a quo, com acerto, verificou 'a
ocorrência de litispendência na hipótese, vez que os
embargos à arrematação em curso em outra vara tratam dos
mesmos fatos aqui deduzidos, de modo que descabido o
ajuizamento da presente' (verbis).
“Nesses termos, nada obsta a transferência do valor
penhorado no rosto dos autos para o processo
0031457-26.2012.8.26.0068, no montante de R$ 10.051,63.”
3.- CONCLUSÃO Daí por que se dá parcial provimento
ao agravo de instrumento apenas para deferir as benesses
da Lei no 1.060/50, no âmbito deste recurso.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica